Tribunal: CARF
Processo: 10920.908923/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908923/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.908 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP E COFINS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
CONCEITO DE INSUMOS. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa
da Cofins e do PIS, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a pessoa jurídica, mas tão somente
aqueles bens ou serviços comprovadamente essenciais ou relevantes à
atividade econômica, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.907, de 24 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10920.908922/2011-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908923/2011-44
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela 1a
Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual de Pedido de
Ressarcimento, referente a crédito da Cofins Não-Cumulativo - Exportação.
Conforme exposto na Informação Fiscal, a empresa - VOLANI METAIS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – foi intimada e apresentou os documentos solicitados, que
embasaram o início dos trabalhos de auditoria fiscal.
A decisão do Saort/DRF/Joinvile/SC reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado no PER. O Despacho Decisório dispôs que não há valor a ser ressarcido, restando um
saldo devedor consolidado, acrescido de multa e juros, referente à compensação declarada e
homologada parcialmente.
Regularmente cientificada do deferimento parcial, a interessada protocolou sua
manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, a nulidade do Despacho Decisório por
erro na capitulação legal e o direito de crédito de Cofins, tendo em vista que, no caso de empresa
industrial, o crédito não se restringe aos insumos empregados diretamente na produção ou
àqueles descritos na legislação de regência; que todos os créditos decorrentes de custos ou
despesas incorridas na produção e venda do produto, apurados na forma prevista da lei, são
passíveis de ressarcimento; e que as operações que deram origem ao crédito postulado restaram
comprovadas no atendimento às intimações fiscais que se seguiram, notadamente pelas faturas e
registros contábeis pertinentes.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa do contribuinte.
Descabe a alegação de nulidade quando não existirem no processo atos
insanáveis, ainda mais quando comprovado que a autoridade lançadora
observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos previstos
na legislação tributária.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pela interessada à época da transmissão do Pedido de
Ressarcimento, cabe a esta o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PIS/PASEP
E
COFINS.
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa da Cofins e do Pis, o termo insumo não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na
fabricação do produto ou no serviço prestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de mérito de
sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e
404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou
relevante para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de
creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das
referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou
creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro
de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."
A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos
nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170,
consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a
definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos
nossos):
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão
do conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da
tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos
úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item
do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete
que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item
15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de
vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de
importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique
a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se
refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Entretanto, no recurso voluntário interposto, a contribuinte não dedica sequer
uma única linha para discorrer acerca do processo produtivo da empresa, e
tampouco envida qualquer esforço para explicitar o uso de cada um dos insumos
glosados em seu processo produtivo.
Trata-se, portanto, o presente, de caso de carência probatória, motivo pelo qual
voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.908 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908923/2011-44

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital